Tribunal: TJPA
Processo: 0807181-57.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807181-57.2020.8.14.0000
PACIENTE: RAYZA PASSINHO SABOIA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO VARA CRIMINAL MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
. LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO ATO JUDICIAL QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO PRISÃO JUNTO AO CÁRCERE PELA DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DE CAUTELAR ANTERIOR. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Des. Leonam Gondim da Cruz Junior

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Débora Dayse Castro de Sousa Feitosa, em favor da nacional Rayza Passinho Saboia, contra ato do D. Juízo de Direito da Comarca de Mosqueiro/PA.

Narra a impetrante que a paciente foi autuada em flagrante no dia 24/06/20, em tese, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico ilícito de entorpecentes), tendo sido homologada e convertida em prisão preventiva no dia 25/06/2020.

Sustenta que a paciente estava comprando drogas para o verdadeiro traficante, de prenome Breno, e não havia sinais de mercancia. Ainda, o fato dela ser mãe de um filho menor com, apenas, 02 (dois) anos de idade (que depende integralmente de seu cuidado), e primária, bem como não ter sido denunciada por delito praticado com emprego de violência, grave ameaça ou contra descendente, o que lhe daria o direito à substituição de sua prisão cautelar no cárcere pela domiciliar, de acordo com o art. 318, do CPP, e entendimento jurisprudencial do STF.

Ao final, requer a concessão de medida liminar para revogação da prisão preventiva ou sua substituição e a confirmação correlata no mérito.

Foi indeferido o pedido liminar, conforme decisão contida na Id. 3348379. Prestadas as informações na Id. 3380389.

O Ministério Público manifestou-se pela denegação da ordem, Id. 3422924.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem. Explico.

O presente remédio está consubstanciado na alegação de ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, em razão da inidoneidade da fundamentação na decisão que manteve a prisão preventiva e na necessidade de substituição da prisão no cárcere pela domiciliar por ser a paciente mãe de criança menor de 12 (doze) anos ou, ainda, a imposição de medida cautelar diversa.

Em análise do ato indicado como
coator na I
d.
3346047
, vislumbro da fundamentação,
in verbis
:

“(...).

O fato de o acusado ser primário e não ter antecedentes não implica na concessão da liberdade, pois a gravidade concreta revelada pelo modus operandi da conduta delituosa confere idoneidade ao decreto de prisão cautelar (STF - HC 104.575/AM, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Julgamento em 15/2/11; HC 105.033/SP, Relatora Min. Ellen

Gracie, Segunda Turma, Julgamento em 14/12/10; HC 94.286/RR, Relator Min. Eros Grau, Segunda Turma, Julgamento em 2/9/08).

O decreto de prisão cautelar foi fundamentado no resguardo da ordem pública.

No caso concreto
há laudo do IML atestando que substância encontrada é entorpecente e a quantidade e natureza da droga, quase 1 quilo e meio de cocaína e ainda em estado in natura (sob forma de pedra de óxi), denotam traficância
, fazendo parecer que a

O consumo de drogas nesta pacata ilha vem se disseminando de maneira assustadora, sendo atualmente o crime de tráfico a maioria dos processos criminais existentes nesta Vara, tendo sido apreendidas recentemente, neste Distrito quase três toneladas de cocaína pura, em uma das maiores apreensões de entorpecentes do país, o que vem aterrorizando as famílias que aqui vivem e/ou acorrem para lazer, necessitando de uma ação firme da Justiça visando tentar coibir essas ações criminosas, para restabelecimento da tranquilidade nesta bela e paradisíaca Ilha
.

Além do que, a autuada já responde por TRÁFICO DE DROGAS neste Juízo – Processo nº 0006126-90.2019.8.14.0501, lhe tendo sido concedida liberdade provisória em 30/09/2019, quando agora foi presa novamente por tráfico de drogas, o que inclui o seu caso na excepcionalidade de negativa de prisão domiciliar constante da decisão do STF no HC Coletivo que beneficiou as presas provisórias grávidas e mães – Processo nº HC-143.641- SP, pois colada em liberdade, voltou a traficar droga
.

Por fim, para aplicação, em tese, do chamado tráfico privilegiado no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, é requisito não só a primariedade, mas também a inexistência de antecedentes.

Isto posto, concluo.

INDEFIRO o pedido, por vislumbrar presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva para garantia da ordem pública, não sendo o caso de se aplicar a decisão do STF no HC Coletivo que beneficiou as presas provisórias grávidas e mães – Processo nº HC- 143.641-SP.” <sic>

(grifos nossos)

Assim, verifica-se que o juízo fundamenta sua decisão em elementos concretos extraídos dos autos, motivando, assim, a manutenção da constrição da liberdade em razão da periculosidade concreta do fato imputado à paciente (tráfico de drogas, apreendida com 1,5Kg de cocaína
in natura
), bem como para assegurar a ordem pública em razão do aumento do crime de tráfico de drogas na região da ilha de Mosqueiro, que vem aterrorizando às famílias que residem no local.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGAS. ENTORPECENTES APREENDIDOS COM O AGRAVANTE E O CORRÉU. REITERAÇÃO DELITIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Esta Corte possui entendimento no sentido de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificarem a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga
.

2.
No caso, ficou evidenciado que o agravante e o corréu foram flagrados, no mesmo contexto, portando mais de 720g de maconha, cocaína e crack, não havendo o que falar em quantidade não relevante
.

3. Esta Corte tem compreendido que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 113.757/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019)

Dessa feita, não há que se falar em ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, tendo a autoridade coatora se baseado em fatos concretos,
demonstrando ser
necessária, por ora, a segregação.

Para ratificar, se colaciona o seguinte julgado:

(...)

Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.
(RHC 123.891/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 18/03/2020)

Outrossim, com relação ao fato da paciente ser mãe de
um filho menor de 12 (doze) anos de idade e o residual pedido de substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, em que pese ter sido evidenciado tal maternidade, não restou comprovado que a criança reside com a paciente ou mesmo que é a exclusiva cuidadora e garante do menor.

Ademais, não se pode desprezar o fato da sua prisão cautelar ter sido decretada em razão de já responder a outro processo por tráfico de drogas (processo nº 0006126-90.2019.8.14.0501), no qual lhe foi concedida liberdade provisória em 30/09/2019 e, atualmente, ter sido presa, em flagrante, com expressiva quantidade de cocaína (1,5 kg). Para ratificar o posicionamento:

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR (ART. 318-A DO CPP). PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO. REITERAÇÃO DELITIVA E DESCUMPRIMENTO DE BENEFÍCIO IDÊNTICO EM FEITO DIVERSO.

1. Embora a Lei n. 13.769/2018 não mencione a possibilidade do indeferimento da prisão domiciliar (art. 318-A do CPP), em situações excepcionalíssimas (como circunstanciado no HC n. 143.641/SP), é
possível ao Magistrado negar o benefício, notadamente na hipótese de descumprimento anterior do benefício, mediante reiteração na prática delitiva
, conclusão que advém da interpretação sistemática dos dispositivos que regulam as medidas cautelares diversas da prisão, notadamente o disposto no art. 282, § 4º, c/c o art. 312, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal.

2. Compreensão distinta implicaria a concessão de um salvo-conduto para a prática reiterada de crimes enquanto não formada a culpa, o que, além de desarrazoado, colide com o escopo da prisão domiciliar que, enquanto medida cautelar alternativa, objetiva não só a proteção dos meios e fins do processo, como também da sociedade do risco de novas infrações penais.

3. No caso, a paciente foi presa por sucessivas vezes, em flagrante, em um curto espaço de tempo, pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo que, na primeira, foi agraciada com a liberdade; na segunda, foi beneficiada com a prisão domiciliar; e, na terceira, foi determinada a conversão da prisão em preventiva.

4.
Evidenciada a reiteração delitiva e o descumprimento de medida cautelar anterior, não há ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar.

5. Ordem denegada.

(HC 498.374/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

Quanto à alegação de condições pessoais favoráveis do paciente, insta salientar que, conforme entendimento sumulado por este E. Tribunal de Justiça, às qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, como no presente caso (Súmula nº 08 do E. TJE/PA).

Assim, conheço do
writ
e denego a ordem.

É o voto.

Des. Leonam Gondim da Cruz Junior

Relator

Belém, 27/08/2020